Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE APLICA PENA DE DESERÇÃO A RECURSO INOMINADO – CONFIRMAÇÃO – REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE A PRECEDEU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Distribuído a este Relator o Recurso Inominado interposto por MEIRIANE DA PENHA DE OLIVEIRA SOUSA esta foi intimada para juntar cópia de sua movimentação financeira dos últimos 120 dias e da última declaração de seu Imposto de Renda (ID 52856768). Transcorrido em branco referido prazo, resultou a decisão indeferindo o benefício da gratuidade de justiça, ocasião em lhe foi concedido o prazo de 48h para pagamento do preparo recursal (ID 53321840). Novamente a recorrente não atendeu ao comando da decisão, sobrevindo assim a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado (ID 53588762).
2. No ID 53868344, foi apresentado pedido de reconsideração da decisão sob o argumento de que a patrona da recorrente não teria recebido o e-mail do serviço push, razão pela qual somente tomou conhecimento das decisões quando consultou espontaneamente o processo em 27/11/2023. Referido pedido foi indeferido pela decisão objeto do ID 54059052, a seguir transcrita:
“Pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso, fundamentado no fato de a patrona da recorrente não recebeu o e-mail informativo da movimentação processual.
Sem razão a recorrente. Seja porque não fez prova técnica de que referidos informativos deixaram de ser enviados, o que deveria ter sido providenciado junto ao setor de tecnologia da informação deste Tribunal, seja porque todas as decisões foram publicadas no DJE, o que revela a regularidade do ato de intimação.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.”
3. Contra as decisões que julgou deserto o Recurso Inominado e indeferiu o pedido de reconsideração que se interpôs Agravo Interno, reafirmando a regularidade do pagamento do preparo no dia 27/11/2023 em razão da falha no sistema push deste Tribunal.
4. A parte Agravada não apresentou contrarrazões porque não foi encontrada no endereço fornecido nos autos.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, uma vez que a argumentação da Agravante, de ausência de envio de e-mail informativo (push), não veio acompanhada de qualquer prova técnica, o que estava ao seu alcance, mediante requerimento dirigido aos órgãos técnicos deste Tribunal. Além do mais, não tem qualquer impugnação quanto à regularidade das intimações realizadas mediante publicação no DJe. Portanto, não vislumbro a ocorrência de mácula nas intimações, de modo que confirmo a aplicação da pena de deserção ao Recurso Inominado, por ausência de pagamento do preparo recursal no prazo de 48h.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários já decididos quando de decisão que julgou deserto o Recurso Inominado.